Tribunal: TJSP
Processo: 1016937-35.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016937-35.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULA PEREIRA FERNANDES, são embargados DIVENA AUTOMOVEIS LTDA e
FCT FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIR BRAIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016937-35.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 45.269 - mms
2
Embargos de Declaração no 1016937-35.2018.8.26.0003/50000
Embargante:
Paula Pereira Fernandes
Embargadas: Fct Fiat Chrysler Automóveis Brail Ltda; Divena Jeep
Comarca:
São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara)
Juiz(a):
Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
VOTO No 45.269
Embargos de declaração.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 817/822 deu provimento à apelação
das corrés e negou provimento à apelação da autora, interpostas contra a r.
sentença de fls. 729/734, para julgar improcedente a ação. Em embargos de
declaração a fls. 01/02 do incidente, a autora alega que o acórdão contém erro
material, “pois o veículo esteve na concessionária 6 (seis) vezes em
aproximadamente 5 meses (...) e não quatro, como constou na fundamentação”; e
obscuridade, pois “não está claro por que o v. acórdão entendeu que a contagem
do prazo de 30 dias se deu a cada novo ingresso na concessionária, em sentindo
contrário à jurisprudência e conforme foi muito bem pontuado na r. sentença
reformada”.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. O que pode existir é a discordância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016937-35.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 45.269 - mms
3
embargante com a solução que foi dada aos pontos controvertidos, insurgindo-
se contra a conclusão à qual a turma julgadora chegou com base nas provas
contidas no processo, hipótese que não enseja a oposição dos aclaratórios (art.
1.022 do CPC).
A
decisão
embargada
está
suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo,
devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não são a via
adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica
que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.
Ademais, mesmo que tenham sido seis idas à
concessionária no prazo de cinco meses, e não quatro, de qualquer forma não
há razão para manutenção da sentença, como constou, expressamente, no
acórdão, pois o vício foi reparado efetivamente, e em nenhuma das vezes o
veículo permaneceu na concessionária por mais de trinta dias. A discordância
com o julgamento deve ser arguida pela via adequada, que não são os
embargos de declaração, como exposto supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016937-35.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 45.269 - mms
4
Quanto ao prequestionamento, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos aplicáveis ao caso,
mesmo porque o acórdão está fundamentado em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento (STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min.
Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j.
em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016). Além disso, "consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados..." (art. 1.025 do CPC).
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica